Tribunal: TJBA
Processo: 8040320-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040320-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES MACHADO JUNIOR

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ADILSON COELHO DOS SANTOS, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
.
INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE TER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO (RMC)
, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RECEBIMENTO DO MONTANTE CONTRATADO. DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº 8040320-69.2022.8.05.0001, em que é apelante,
ANTONIO ALVES MACHADO JUNIOR
, e apelado,
BANCO
MASTER
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo, nos termos do voto do Relator.